Tribunal: STJ
Processo: 0707896-95.2021.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2028351 - DF (2022/0299361-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ÁLVARO JOBAL SALVAIA JÚNIOR
RECORRENTE
: ITATATI
EXPLORACAO
DE
RECURSOS
NATURAIS
E
INDUSTRIALIZACAO LTDA
ADVOGADO
: ALVARO JOBAL SALVAIA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP097741
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
STJ.
VIOLAÇÃO.
EXAME.
INCOMPETÊNCIA.
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE
AGIR.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284
/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação
de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu
na espécie.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d98ee5f8-d0ba-4c4a-a1e5-e25b32ec6aed

RECURSO ESPECIAL No 2028351 - DF (2022/0299361-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ÁLVARO JOBAL SALVAIA JÚNIOR
RECORRENTE
: ITATATI
EXPLORACAO
DE
RECURSOS
NATURAIS
E
INDUSTRIALIZACAO LTDA
ADVOGADO
: ALVARO JOBAL SALVAIA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP097741
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
STJ.
VIOLAÇÃO.
EXAME.
INCOMPETÊNCIA.
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE
AGIR.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284
/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação
de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu
na espécie.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ÁLVARO JOBAL SALVAIA
JUNIOR e ITATATI EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO
LTDA.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
OBJETO. PROVAS TESTEMUNHAL, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROVA
PERICIAL. DISPONIBILIDADE E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS EM
LEILÕES.
AUTORES.
DESCLASSIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
PEDIDOS.
ESCLARECIMENTOS. IRREGULARIDADE DOS IMÓVEIS PERANTE O INCRA
E INÉRCIA DO RÉU EM PROCEDER A SUA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. QUESTIONAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO
PERTINENTE. OBTENÇÃO DIRETAMENTE COM O BANCO RÉU E COM O
CARTORIO REGISTRAL RESPECTIVO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE
DE INTERSEÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA49689455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:18
Código de Controle do Documento: edaeffde-411f-40c4-9a64-073e704438fd

DOS LEILÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DOS AUTORES. PERSCRUTRAÇÃO.
AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO
MANEJADO. OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO DOS AUTORES E
INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA INICIAL. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA
NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da
inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação,
resultando que a carência de ação somente se descortina quando a
pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação
explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se
afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada,”
emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada
para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da
tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito
material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão
substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o,
XXXV).
2. Conquanto encerre o procedimento de antecipação de prova natureza
administrativa de cunho satisfativo, inclusive porque viável seu manejo com
o simples intuito de formação ou produção de prova, não ostentando
natureza contenciosa, ressoando desprovido de qualquer utilidade ante a
subsistência material da prova reportada e da possibilidade de sua
obtenção, pela parte, sem interseção judicial, pois viável sua postulação e
obtenção em ambiente administrativo, não se afigura o instrumento
adequado para obtenção de provimento de natureza coercitiva, notadamente
se não demonstrada qualquer negativa do réu quanto a disponibilização das
informações e documentação que estão sob sua disposição (CPC, art. 381).
3. A ação de produção antecipada de provas não se desvela como
instrumento apropriado para, aliado ao fato de que os documentos
almejados são do conhecimento da parte autora ou podem ser obtidos sem
interseção judicial, perscrutação de fatos e negócios jurídicos havidos há
anos, tendo sido, ademais, objeto de ações precedentes, pois não encerra
instrumento apropriado para investigação de negócios e debate da sua
higidez, sendo seu alcance limitado à necessidade de produção de prova
que, não sendo acessível à parte, poderá perecer ou como forma de
aparelhar ou prevenir futura ação (CPC, art. 381).
4. A constatação de que, a despeito dos argumentos desenvolvidos como
causa de pedir volvida a aparelhar ação autônoma de produção antecipada
de provas, está vocacionada, não a antecipar as provas que lhe são
inacessíveis, mas a perscrutar atos e negócios jurídicos e obter
esclarecimentos da parte ré sobre o havido, enseja a certeza de que a inicial
incursionara por inaptidão técnica e situação de carência de ação da parte
autora provenientes da inadequação do instrumento manejado e de sua
inutilidade e desnecessidade (CPC, art. 484, I, IV e VI)
5. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou
fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o
novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários
sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação
dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora
e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a
fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto
processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente
fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática
da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia
processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o
apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação
sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a
honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da
cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a
prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime." (fls. 1705/1716).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.790/1.804).
Documento eletrônico VDA49689455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:18
Código de Controle do Documento: edaeffde-411f-40c4-9a64-073e704438fd

No recurso especial, os recorrentes apontam a violação dos seguintes
dispositivos, com as respectivas teses:
(i) artigos 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, alegando
que houve negativa de apreciação judicial da produção de prova, comprometendo o
direito ao contraditório e à ampla defesa, além de não ter sido fundamentada
adequadamente a decisão que negou a produção de provas;
(ii) artigos 17, 319 e 485, I, IV e VI, do Código de Processo Civil,
argumentando que há interesse processual, adequação do procedimento e
necessidade de produção antecipada de provas, sendo inadequada a extinção do
processo sem resolução de mérito;
(iii) artigos 381, II e 382, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que
o acórdão violou o direito à produção antecipada de provas, admitida para viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
(iv) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, afirmando que não cabe a
majoração de honorários recursais se eles não foram fixados na origem.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 1882/1896) e o recurso especial
foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar apenas em parte.
Quanto à alegada violação da Constituição Federal, observe-se que compete
ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais pois, como consabido, a matéria é afeta à competência
do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. PRONTO SOCORRO. RECUSA INDEVIDA. REALIZAÇÃO DE
EXAME. DEMORA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais sob
pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
[...]" (AREsp n. 2.944.770/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025
Quanto à apontada violação dos arts. 117, 319, 381, II e 382, § 2o, 485, VI,
do Código de Processo Civil e as correspondentes teses de que (i) há interesse
processual, adequação do procedimento e necessidade de produção antecipada de
provas, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito, e (ii)
ocorreu violação ao seu direito à produção antecipada de provas, admitida para
viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, aplicável o
óbice da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA49689455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:18
Código de Controle do Documento: edaeffde-411f-40c4-9a64-073e704438fd

Isto porque tais questionamentos estão dissociados dos fundamentos do
aresto combatido, que manteve a sentença que extinguiu a ação sem resolução do
mérito por indeferimento da inicial em razão da desnecessidade da atuação
judicial para a obtenção dos documentos almejados, que são do conhecimento da
parte autora ou podem ser obtidos junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis
do município de Barra/BA, sendo pública sua disponibilização, junto a cadastros
públicos e perante o próprio banco réu, por meio de requerimento administrativo, com
o necessário pagamento das custas respectivas.
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
[...]
5. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp 2.156.599/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,

DJe de 9/3/2023.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA
DA EXECUÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois as
razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas daquilo
que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n.o
284 do STF
[...]
6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2.061.995/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
14/12/2022.)

Por outro lado, no que se refere à apontada violação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, o entendimento desta Corte é de que a majoração de
honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de
sucumbência na instância de origem.
Quanto ao tema:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO
EM
GRAU
RECURSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios que, em apelação, negou provimento ao
recurso e condenou a parte autora ao pagamento de honorários recursais na
forma do § 11 do art. 85 do CPC.
2. A sentença acolheu o pedido da parte autora para declarar a prescrição
da dívida, condenando a parte demandada ao pagamento dos ônus
sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49689455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:18
Código de Controle do Documento: edaeffde-411f-40c4-9a64-073e704438fd

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos
honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, quando não houve
prévia fixação de honorários na origem em desfavor da parte recorrente. III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85,
§ 11, do CPC, é devida apenas quando houver condenação a honorários
advocatícios na origem, no feito em que interposto o recurso.
[...]." (REsp n. 2.197.916/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO.
1. A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação
de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na
espécie.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes." (EDcl no
AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
4/11/2024
No caso em análise, não houve atribuição de sucumbência e prévio
arbitramento de honorários em desfavor da parte autora no primeiro grau de
jurisdição (e-STJ, fls. 1.537/1.540), o que torna incabível a majoração dos honorários
recursais no grau recursal.
Ante o exposto, conheço parcialmente ao recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento, apenas para afastar a condenação em honorários
sucumbenciais recursais imposta aos recorrentes no acórdão recorrido.
Deixo de fixar honorários recursais em virtude do provimento, ainda que
parcial, do presente recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:18
Código de Controle do Documento: edaeffde-411f-40c4-9a64-073e704438fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.028.351 / DF
Número Registro: 2022/0299361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001166920028050018 07078969520218070018 1166920028050018 7078969520218070018
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ÁLVARO JOBAL SALVAIA JÚNIOR
RECORRENTE : ITATATI EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS E
INDUSTRIALIZACAO LTDA
ADVOGADO
: ALVARO JOBAL SALVAIA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP097741
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/09/2025
15/09/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: d0184159-c0f5-4563-82ef-5377536070da

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: d0184159-c0f5-4563-82ef-5377536070da